Tribunal: STF
Processo: RC 1342
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
CRIME CONTRA A LEI DE SEGURANÇA NACIONAL (ART. 43 DO DEC.-LEI
N. 898/69).
A SIMPLES PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES E PALESTRAS SOBRE O CLANDESTINO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO, ALIADA A ATOS DE INDISCIPLINA NO
ÂMBITO INTERNO DO ESTABELECIMENTO DO ENSINO, NÃO CONFIGURAM, POR
SI SÓ, O CRIME PREVISTO NO ART. 43 DO DEC.-LEI N. 898/69, VEZ
QUE NÃO CARACTERIZAM, NO CASO CONCRETO, ATOS INICIAIS EXECUTORIOS DE
FORMAÇÃO DE UMA CELULA PARTIDARIA COMUNISTA.
RECURSO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.